Tribunal: STF
Processo: ARE 1337092
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - ATO ADMINISTRATIVO - REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO -SOLDADO PM 2ª CLASSE - Exoneração durante o estágio probatório - Pretensão à reintegração ao cargo público, com pagamento dos vencimentos devidos durante seu afastamento Inadmissibilidade - Ato administrativo devidamente motivado e que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa - Exoneração em estágio probatório que não se confunde com o procedimento administrativo disciplinar - Invalidade do certificado de conclusão do ensino médico devidamente constatado em ação mandamental - Exoneração que possui fundamento legal (LCE nº 697/1992 e DE nº 41.113/1996) - Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido.”
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, inciso LV, 37, caput, e 41, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, bem como das Súmulas nºs 20 e 21 deste Supremo Tribunal Federal.
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
    Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:
    “Extrai-se dos autos que o autor, após aprovação no concurso público para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe, referente ao Edital de Abertura DP- 3/321/14, foi nomeado e empossado no cargo em 16/06/2015 (fls. 16/17). Em julho/2016, foi exonerado da Corporação sob a acusação de utilizar documento falso (certificado de conclusão de ensino médio). 
    Embora o autor sustente a ocorrência de ilegalidade do ato exoneratório por violação ao princípio do devido processo legal, o certo é o ato administrativo impugnado não padece de qualquer ilegalidade, tendo observado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em respeito à Súmula 21 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade”. 
    Note que a existência de inquérito ou avaliação de desempenho, conforme citado na súmula acima referida, não pressupõe, necessariamente, a instauração de processo administrativo próprio, nos moldes de um procedimento disciplinar, já que a fase de estágio probatório não requer tanta formalidade.
    No caso dos autos, embora não tenha sido instaurado processo administrativo próprio, restou demonstrado pela apelada que o autor teve conhecimento das irregularidades, foi ouvido e teve a oportunidade de apresentar sua defesa e comprovar a validade do diploma escolar. Nesse sentido, consta das informações prestadas pela Polícia Militar fls. 65 e ss.:
    (...)
    Diante desse quadro, forçoso reconhecer que o ato administrativo impugnado observou o contraditório e ampla defesa, e está devidamente motivado, até porque a questão da invalidade do certificado de conclusão do ensino médio já fora analisada por meio do Mandado de Segurança nº 1040089-30.2016.8.26.0053, julgado em 08.07.2017. 
    Desta forma, o ato exoneratório encontra respaldo legal, já que o art. 7º do Decreto Estadual nº 41.113/1996, que regulamenta a Lei Estadual nº 697/1992, estabelece que “será exonerado o Soldado PM de 2.º Classe que não concluir o curso de formação técnicoprofissional ou a qualquer tempo, se: I - requerer; II - deixar de preencher qualquer um dos requisitos estabelecidos no artigo 5.º deste decreto”
    O aludido artigo 5º, por sua vez, estabelece que o ingresso na Polícia Militar se dará em caráter de estágio probatório, período durante o qual o policial será submetido a curso de formação técnico-profissional e será avaliado em diferentes quesitos, dentre eles o da conduta ilibada e idoneidade. E, dispõe o §1º do mesmo dispositivo que “a apuração da conduta e da idoneidade de que tratam os incisos I e II deste artigo, que abrangerá também o tempo anterior à nomeação, será efetuada pelo órgão competente da Polícia Militar, em caráter sigiloso”. 
    Outrossim, o Edital de Concurso Público DP-3/321/14, ao qual se submeteu o autor, trazia a seguinte previsão (fls. 140):
    (...)
    Dessa forma, sob a análise das perspectivas admitidas, não há como reconhecer o direito pleiteado pelo autor, razão pela qual de rigor a improcedência da demanda.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local pertinente, da interpretação das cláusulas do edital que regulou o certame e do reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO REQUISITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1° E 2°, DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, com o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. II - Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do candidato do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.008.610/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09/04/2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.079.885/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/12/2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Carcereiro. Estágio Probatório. Inabilitação. Processo administrativo. Artigo 5º, incisos II, LIV e LV, da CF/88. Alegação de violação. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático probatório da causa e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs, 279, 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.020.291/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/04/2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.6.2016. REPROVAÇÃO DE SERVIDOR. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A controvérsia referente à exoneração de servidor durante o estágio probatório com observância do devido processo legal demanda o exame da fatos e provas, além do reexame da legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE nº 970.455/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2016).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente